Tribunal: STF
Processo: AI 350074
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-04-09
Data de publicação: 2002-04-09

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental.
        - Sendo certo que não se pode admitir responsabilidade
objetiva genérica do Estado, por omissão, quanto a todos os crimes
ocorridos na sociedade, no caso, para se chegar a conclusão contrária
à
que chegou o acórdão recorrido, seria mister reexaminar os fatos da
causa para se verificar se existiu, ou não, na hipótese sob julgamento
,
o nexo de causalidade negado pelo acórdão recorrido, por não ter
 havido
falha específica da Administração, mas, sim, dolo de terceiros, não
sendo cabível para isso o recurso extraordinário.
         Agravo a que se nega provimento.